Tribunal: TJDFT
Processo: 0701103-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0701103-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: RICARDO ANTONIO BORGES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, no cumprimento de sentença n. 0006422.2003.8.07.0007, movido por RICARDO ANTONIO BORGES, determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a aplicação das astreintes, nos termos da decisão de ID 41384674, pela qual foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais) (ID 66619961, origem). Em suas razões (ID 18022583), narra tratar-se de cumprimento de sentença no qual o agravado alega descumprimento da obrigação de fazer, qual seja, permitir o alongamento da dívida referente à Cédula de Crédito Pignoratício no 91/00298-2 e do contrato no 95/011. Informa não ter cumprido a ordem judicial em virtude de não localizado débitos referentes aos contratos supracitados. Aduz estar o montante das astreintes completamente desarrazoada, desproporcional e excessivo, infringindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de acarretar enriquecimento ilícito. Assevera ser possível a redução do valor das astreintes excessivas de ofício pelo magistrado. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sustar a decisão agravada. No mérito, requer sua reforma a fim de extirpar a aplicação das astreintes, subsidiariamente, para reduzi-la. Preparo efetuado (ID 18022585). O efeito suspensivo foi deferido e dispensadas as informações (ID 18191856). Contraminuta sob ID 19003509, na qual o agravado requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu desprovimento. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que determinou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a aplicação das astreintes. Eis o teor do mencionado decisum: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual, em razão do descumprimento da obrigação de fazer de alongamento de dívidas na Cédula Rural Pignoratícia 91/000298-2 e no Contrato Firmado em 30/03/95, foi proferida a decisão ID. 41384674, pela qual foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. Em ID. 53450479 foi novamente registrado o não cumprimento da obrigação até a respectiva data, tendo na ocasião sido determinada a intimação do exequente para instruir adequadamente o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos e execução da multa, o que foi cumprido em ID. 53465287. Intimada a executada para ciência e manifestação, conforme despacho ID. 54040587, esta juntou a petição iD. 54714153, pela qual alega ter cumprido a obrigação, sem indicar quando teria cumprido, e sem se manifestar sobre o pedido de conversão da obrigação em perdas e danos e execução da multa, tendo o prazo transcorrido em branco, conforme ID. 57933322. Em ID. 59869741 requereu dilação de prazo para manifestação, o que foi atendido em ID. 63192474, tendo o transcurso em branco sido certificado em ID. 65151618. Em ID. 66092209 a parte exequente sustenta que a documentação juntada pelo executado não comprova o cumprimento da obrigação, e requereu a aplicação da multa. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, entendo que diante das inúmeras oportunidades concedidas ao executado para a comprovação do cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não pode o Juízo deixar de aplicar a astreinte anteriormente fixada. Ante o exposto, determino a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e a aplicação das astreintes, nos termos da decisão ID. 41384674, pela qual foi fixada multa diária de R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. Assim, intime-se o exequente para que instrua o valor a ser executado, por meio de planilha devidamente atualizada, observados os parâmetros já fixados nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias. Vindo aos autos a informação a ser trazida pelo exequente, intime-se o executado para pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de descumprimento, fica desde já determinada a realização de penhora via BACENJUD. I. Cumpra-se. Por sua vez, esse o teor do decisum de ID 41384674, o qual estipulou o valor da multa imposta ao agravante: “(...) Diante disso, defiro o pedido do exequente e determino a intimação pessoal do executado, via oficial de justiça, para comprove documentalmente nestes autos, o alongamento da dívida oriunda da Cédula Rural Pignoratícia 91/000298-2; e do Contrato Firmado em 30/03/95 para aquisição do trator rural 95/011, no valor de R$ 26.793,03, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência de nova multa diária de 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00. Na mesma oportunidade, intime-se o executado para informar qual a situação de ambos os contratos (se se encontram em execução ou se já foram quitados). Em caso de inadimplência, intime-se o executado a informar qual o valor atualizado de ambas dívidas oriundas dos contratos”. (grifos acrescidos). Para melhor compreensão da controvérsia, necessário fazer um histórico dos fatos. Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter o exequente, em virtude da inércia do executado em cumprir a obrigação de fazer, pleiteado a conversão da obrigação em perdas e danos e aplicação de multa (ID 52144723), o que foi deferido pelo magistrado, com as seguintes considerações (ID 53450479): “(...) Entendo que o pedido deve ser deferido. Todavia, trata-se de ônus da parte exequente juntar petição devidamente fundamentada como o pedido de conversão, bem como juntar aos autos planilha de débitos referente às perdas e danos e da multa. Na elaboração da planilha referente à multa, deve a parte exequente observar a data inicial para cumprimento da obrigação foi 12/10/2019 (uma vez que a intimação ocorreu no dia 11/10/12019, id. Num. 46952348 – Pág. 1), findando-se o prazo de 15 (quinze) dias em 05/11/2019. Assim a multa somente poderá ser contabilizada a partir do dia 06/11/2019, todavia limitada a R$ 100.000,00. Intime-se a parte exequente para acostar aos autos petição nos termos acima delineados no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo”. (grifos originais) O exequente peticionou (ID 53465287) nos termos delineados pela decisão acima, o que foi seguido de despacho determinando a intimação do executado/agravante para ciência e manifestação em relação ao requerimento do exequente, de aplicação de astreinte, no prazo de 15 (quinze) dias (ID 54040587). Nesse momento, o agravante informou não ter localizado débitos vinculados às operações objeto dos autos e nada falou quanto à multa imposta (ID 54714153). Instado a se manifestar especificamente quanto à data de cumprimento da obrigação de fazer e o pedido de aplicação de astreintes (ID 55058426), deixou transcorrer o prazo em branco (ID 57933322). Em seguida, requereu o executado a dilação do prazo para se manifestar quanto à data em que se deu o cumprimento da obrigação (ID 59869741), o que foi deferido pelo despacho de ID 63192474, o qual, mais uma vez determinou a manifestação acerca da aplicação da multa. No entanto, novamente se manteve inerte o executado/agravante (ID 65151618). Assim, pleiteou o exequente a intimação do executado a fim de pagar a multa imposta (ID 66092209). Sobreveio, enfim, a decisão agravada. Da leitura atenta das razões recursais, verifica-se ter o agravante se limitado a tecer considerações acerca da alegada excessividade e desproporcionalidade da multa aplicada, requerendo sua extinção ou diminuição. Confira os termos do pedido: “(...) Por isso, requer a reforma da decisão, para exclusão da multa arbitrada, ou, caso não seja este o entendimento, que seja reduzida para o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 50,00 (cinquenta reais), respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. DO PEDIDO DE REFORMA Ex positis, requer: 1) Que o recurso de Agravo de Instrumento seja recebido e processado por este Egrégio Tribunal, em atenção aos preceitos legais vigentes e seja recebido o presente agravo com efeito suspensivo; 2) Seja concedida a antecipação de tutela recursal para cassar a decisão agravada; 3) No mérito, o provimento do presente recurso para que seja limitada a multa ora imposta, assim como reduzido o valor da multa, a fim de evitar prejuízo na ordem econômica do agravante e enriquecimento ilícito da parte agravada. 4) Requer, ainda, a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Depreende-se, portanto, que os fundamentos ora utilizados pelo agravante deveriam ter sido lançados em face das decisões anteriores, em especial as de ID 41384674 e 53450479, nas quais o magistrado definiu o valor da multa. Não tendo havido impugnação oportuna, embora instado a se manifestar por diversas vezes acerca da matéria, resta configurada espécie de preclusão temporal, inviabilizando o conhecimento do presente recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo com arrimo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por estarem cobertas pela preclusão a questão ventilada, sendo, portanto, inadmissível a pretendida reanálise. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator